Tribunal: TJSP
Processo: 1000850-94.2018.8.26.0264
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO – Ação monitória – Cheque – Sentença de improcedência dos embargos monitórios com constituição de pleno direito de título executivo judicial – Embargante que não nega a emissão e assinatura do título, insurgindo-se quanto à inexistência de causa subjacente junto ao embargado – Ação monitória lastreada em cheque nominal ao embargado, com preenchimento de todos os requisitos

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO – Ação monitória – Cheque – Sentença de improcedência dos embargos monitórios com constituição de pleno direito de título executivo judicial – Embargante que não nega a emissão e assinatura do título, insurgindo-se quanto à inexistência de causa subjacente junto ao embargado – Ação monitória lastreada em cheque nominal ao embargado, com preenchimento de todos os requisitos formais, cabendo ao emitente desconstituição da exigibilidade (STJ, Súmula 531) – Cheque tem natureza de ordem de pagamento à vista – Ausência de demonstração e prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor – Título executivo judicial corretamente constituído – Sentença mantida – Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (CPC/2015, art. 85, § 11), observada gratuidade de justiça e a condição suspensiva do CPC, art. 98, §3o.